Tribunal: TJPA
Processo: 0020229-58.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020229-58.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MARCOS DO CARMO DA COSTA
DEFENSOR PÚBLICA: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ART 244-B DO ECA.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder, em parte, provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0020229-58.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MARCOS DO CARMO DA COSTA
DEFENSOR PÚBLICA: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcos do Carmo da Costa, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças/ Adolescentes de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 16 de novembro de 2012, por volta das 03h, a vítima, Julio Cezar Pinheiro Maciel, quando caminhava pela Avenida Oeste no Conjunto Promorar, foi surpreendida pela rápida ação de dois indivíduos que o cercavam e com emprego de uma arma de fogo, tentaram subtrair seus pertencentes.
O policial militar, Denis Tavares Miranda, que estava de folga e no momento do fato também caminhava pela mesma avenida, ao presenciar tal ação delituosa, imediatamente deteve os assaltantes impedindo que o roubo se consumasse, bem como solicitou apoio para conduzi-los a Central de Flagrantes.
Everton da Silva Caldeira, policial militar, que estava na VTR 9106, após ser acionado para dar apoio ao referido roubo, chegando ao local do fato, juntamente com o policial supracitado, Denis Tavares Miranda, fez a identificação dos indivíduos, vindo a saber, tratar-se de MARCOS DO CARMO DA COSTA e J. L. P. L., este menor de idade.
Ainda no momento da detenção, os policiais constataram que a arma de fogo utilizada no assalto, na verdade era uma arma de brinquedo.
O ora denunciado MARCOS DO CARMO DA COSTA, foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de roubo tentado e, Jorge Luiz Pereira Lopes foi encaminhado a DATA/PC/PA e apresentado a autoridade competente para adoção de medidas cabíveis.
(...)

Recebida a denúncia (fls. 81 a 82), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou defesa preliminar, por intermédio da Defensoria Pública, reservando-se a adentrar no mérito em sede de alegações finais (fl.100).

Sobreveio audiência (fls. 113 a 115), na qual foi procedida a oitiva da vítima, da testemunha de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 127 a 132 e 133 a 139).

Ao sentenciar (fls. 159 a 165), a juíza
a quo,
após aplicar a regra referente ao concurso formal de crimes,

impôs ao apelante a pena definitiva de 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 6 (seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.169).

Nas razões recursais (fls. 175 a 180), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso VII do CP, e, alternativamente, pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. Quanto ao crime de corrupção de menor, requereu a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso V, do CP. E, sucessivamente sua absolvição.

As contrarrazões (fls. 181 a 187) foram pelo provimento parcial da apelação.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.189-v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (fls. 192 a 195).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor, conforme suscitado pelo apelante.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 16/11/2012, quando o apelado contava com 20 (vinte) anos de idade (fl.149); o recebimento da denúncia data de 04/07/2014 (fl. 81) e a sentença, que se deu no dia 04/11/2016, foi publicada em 16/11/2016 (fl. 165)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença (art. 117, incisos I e IV, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

03 - DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

O apelante alega insuficiência de provas para uma condenação na esfera penal, fundamentando sua tese no inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que havendo dúvida, esta deve ser em favor dele, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando os autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange à materialidade e autoria delitiva. Senão, Vejamos (fl. 160):
A materialidade do crime de roubo tentado majorado combinado com a corrupção de menor, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 2 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 18 do IPL); pelo documento de identificação do adolescente (fl. 24 do IPL); pelo ofício de encaminhamento do adolescente infrator à Delegacia Especializada (fl. 26 do IPL); bem como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima, onde a mesmo deu seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão dada pelo policial à paisana que impediu a empreitada criminosa iniciada pelo acusado e o adolescente.
A vítima do roubo - JULIO CESAR PINHEIRO MACIEL - alegou em Juízo que
o acusado e o adolescente anunciaram o assalto de longe e não chegaram a consumar; que estavam portando uma arma de fogo; que ouviu falar recentemente que o acusado foi recentemente preso enquanto assalta um centro comunitário; que não se recorda de quem comandava a ação, se o maior ou o de menor; que a abordagem dos assaltantes foi rápida; que quando o policial à paisana chegou os dois se renderam e não reagiram; que na delegacia fez o reconhecimento dos assaltantes; que eles não chegaram a pegar seus; que eles objetos falaram: perdeu, perdeu; que os dois estavam de bicicleta; que foi a primeira vez que foi assaltado.
É importante salientar que, de forma condizente, o policial - Denis Tavares Miranda - afirmou a versão de que estava de folga naquela noite; que impediu que o crime se consumasse; que eles estavam com uma arma tipo simulacro; que dia desses estava em casa e viu na televisão que o acusado foi preso assaltando uma creche; que não se recorda de quem comandava a ação; que prestou depoimento na Vara de Infância em razão da detenção do adolescente.
A vítima da corrupção de menores relatou que naquela noite estava em companhia do acusado, porém negou a prática delitiva.
O acusado negou o cometimento do crime. Acerca dos fatos, disse que a vítima se assustou, que o adolescente quem estava com um simulacro de arma de fogo e não pretendiam assaltar. Ocorre que a sua versão dos fatos não é factível diante das provas carreadas no feito.
(...) <sic>

Ademais, tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Outrossim, o conjunto probatório se encontra harmônico, forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, restando cristalina a autoria delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, sua defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição baseada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

04 - DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO

4.1- Da não incidência da majorante do inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 163 a 164):
(I) COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui antecedentes criminais, porém é tecnicamente primário.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu fixo a pena-base em 4 ANOS DE RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.
2ª FASE
Não há agravantes. Apesar da existência de uma circunstância atenuante, deixo de reduzir a pena pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ - Súmula 231:
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
3ª

FASE
Presente a causa de aumento - concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, do CP, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. Presente a causa de diminuição da pena - tentativa - disposta no 14, II e parágrafo único do CP, reduzo a pena em 1⁄2, fixando a pena definitiva em 2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 6 DIAS-MULTA.
Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Da análise da sentença colecionada acima não verifico nenhum vício que cause prejuízo ao réu, devendo ser mantinha em sua integridade.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes, não merece prosperar, pois como exposto no tópico acima, restou caracterizado que o ora apelante realizou a conduta criminosa em conjunto com o adolescente, de nome J. L. P. L., mediante grave ameaça, conforme o depoimento da vítima e do Policial Militar, Sr. Denis Tavares Miranda (que impediu a consumação do delito).

Tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes para a caracterização do crime de roubo majorado em concurso de pessoas.

Para ratificar:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do apelante pela vítima. 3. Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes se o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, como foi o caso dos autos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01427555-40, 213.134, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, para declarar a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator